Tribunal: TJSP
Processo: 2011844-78.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Ação de cobrança de multa contratual c/c obrigação de fazer – Ação de cobrança de multa contratual c/c obrigação de fazer – Indeferimento de tutela de urgência que visa seja a ré compelida a readquirir o estoque remanescente de produtos na posse da autora, com o frete sob responsabilidade da primeira, e a suspender os títulos em aberto e a

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Ação de cobrança de multa contratual c/c obrigação de fazer – Ação de cobrança de multa contratual c/c obrigação de fazer – Indeferimento de tutela de urgência que visa seja a ré compelida a readquirir o estoque remanescente de produtos na posse da autora, com o frete sob responsabilidade da primeira, e a suspender os títulos em aberto e a consequente sustação dos efeitos dos protestos que forem realizados – Manutenção – Alegada obscuridade – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo revelador da intenção de atribuir-se defesa natureza infringente aos embargos de declaração – Embargos de declaração rejeitados.